Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726846-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo exequente LUIZ GONZAGA OLIVEIRA (ID 28367940, p. 114). Em suas razões recursais (ID 28367937), sustenta cerceamento de defesa pela ausência de apreciação das irresignações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que contestou o cálculo apresentado pelo exequente e a necessidade de produção de prova pericial contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial para fins de apuração do saldo devedor. No mérito, sustenta a impossibilidade de inclusão no cálculo das parcelas vencidas após a sentença condenatória, por ofensa à coisa julgada. Aponta excesso no valor de R$ 62.917,81 (sessenta e dois mil novecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos). Insurge-se contra a aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC, tendo em vista que foi garantido o valor dentro do prazo para o pagamento voluntário da dívida. Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 28417956). Em contrarrazões, o agravado/exequente pugna pela manutenção da decisão recorrida e condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 28468539). É o relatório. Alegou o agravante cerceamento de defesa por ausência de envio dos autos à contadoria judicial/perícia contábil e, no mérito, defendeu o excesso de execução. Em consulta ao cumprimento de sentença, processo no 0711382-13.2019.8.07.0000, verifica-se que em 10/09/2021, diga-se, após a decisão de rejeição à impugnação, o Juízo Singular determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de dirimir dúvida sobre o valor efetivamente devido. Na oportunidade, conferiu o prazo de quinze dias para a manifestação das partes (ID 102774819, dos autos principais). Apresentados os cálculos e as planilhas pertinentes (ID 102937231, p. 1-7), apenas o exequente/agravado manifestou-se. Porém, constata-se que ainda não transcorreu o prazo para o executado/agravante. Diante desse cenário, intime-se o agravante para no prazo de cinco dias dizer se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator